Tribunal: TJSP
Processo: 2241785-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Admissibilidade somente em relação às matérias cognoscíveis de ofício, que não demandam dilação probatória (Súmula 393 do STJ), o que não se lobriga no caso em que se pretende anular auto de infração e extinguir o correspondente crédito, inscrito. Matéria típica de embargos. Decisão mantida. Agravo não provido.